Tribunal: TJMT
Processo: 1018156-32.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1018156-32.2020.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

RELATORA:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SIMONE DA SILVA BATISTA - CPF: 938.416.121-72 (APELADO), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – INOCORRÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA JUNTADA EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – FIXAÇÃO CONFORME A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao revel é assegurado o direito de produção de provas, desde que o faça no momento oportuno qual seja, na fase de instrução processual.

É cediço que o art. 435 do CPC permite a juntada de documentos novos a qualquer tempo, porém, necessário que se comprove a impossibilidade de fazê-lo no momento oportuno. Se assim não procedeu, prevalecem os efeitos da revelia.

Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização por dano moral, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

Considerando todas as circunstâncias que permeiam o caso, o valor da dívida (R$ 65,70 – sessenta e cinco reais e setenta centavos), a decretação da revelia da Apelante, a qualificação da Apelada como auxiliar administrativo, as condições econômicas da empresa recorrente, em especial a pequena repercussão causada à Apelada, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) melhor atende ao caso, pois guarda simetria com o abalo moral sofrido, além de o montante ser suficiente para atender à dúplice função, compensatória e preventiva, e não significar enriquecimento sem causa.

Diante das circunstâncias que envolvem o caso, considerando o tempo entre o ajuizamento da demanda até a sentença (09/2020 a 09/2021), a natureza do debate (declaratória e indenizatória), o lugar da prestação do serviço (Santo Rondonópolis/MT), a importância da pretensão (inexistência de débito e negativação indevida do nome), e o valor da condenação, tenho que o percentual de 20% (vinte por cento) atende perfeitamente ao caso concreto.

É cediço que na indenização por Dano moral decorrente de responsabilidade contratual os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R IO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
ajuizada por
SIMONE DA SILVA BATISTA.

Por conseguinte, declarou a inexistência do débito, condenou a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com correção monetário pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (inscrição indevida do nome da Apelada nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito).

Ainda, condenou a Apelada ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Ao apelar, a Apelante suscita preliminar de relativização da revelia e aduz que o fato de não ter apresentado contestação não resulta, por si, na procedência dos pedidos da Apelada e, além disso, pleiteia também a juntada com as razões recursais de provas como relatório de chamadas, acórdãos favoráveis ao uso de telas sistêmicas como prova e o certificado
Sox Copy.

No mérito, sustenta que a Apelada contratou e utilizou os serviços de telefonia fornecidos pela Apelante e jamais entrou em contato para reclamar sobre falhas.

Defende que, em 21/08/2015, a Recorrida fez habilitação da linha n.º (66) 99973-7202, solicitou o plano
Smart Vivo Controle Plus 200
(conta 0256657591) e, por isso, foram emitidas faturas em seu nome.

Informa que foi realizado pedido de troca de plano, o que gerou duas faturas no mesmo mês e uma delas que é decorrente da conta desativada ficou em aberto e ocasionou a inadimplência da Apelada no valor de R$ 65,70 (sessenta e cinco reais e setenta centavos), débito discutido nestes autos.

Assevera que o débito é legítimo e não foi quitado, por isso, a restrição do nome da Apelada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito foi regular não existindo razão para se falar em dever de indenizar, tampouco em dano moral indenizável, pois agiu em exercício regular de direito.

Para sustentar seus argumentos trouxe no corpo das razões recursais
print’s
das telas do sistema interno da empresa e relatório de chamadas, como já mencionado alhures, e tece extenso arrazoado sobre a eficácia de todo o conjunto probatório apresentado.

Caso a condenação à indenização por dano moral seja mantida, requer pela redução do valor, pois sustenta ser exacerbado e contrário aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Insurge-se, ainda, contra o termo inicial dos juros de mora, pois, defende que não deve incidir desde o evento danoso, mas, do arbitramento.

Além disso, pugna pela revisão do valor arbitrado como honorários advocatícios de sucumbência e requer que seja fixado no mínimo legal (10% - dez por cento) do valor da condenação, pois o arbitramento no máximo legal (20% - vinte por cento), conforme definido na sentença recorrida destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do Apelo, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral ou, caso não seja esse o entendimento, que o valor arbitrado seja reduzido, os juros de mora incidam a partir do arbitramento e os honorários de sucumbência sejam arbitrados no mínimo legal (10%).

Contrarrazões no Id 125123655 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR DE RELATIVIZAÇÃO DA REVELIA E JUNTADA DE PROVAS)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a Apelante suscita, em suas razões recursais, a preliminar de relativização da revelia e defende que sua decretação não implica, necessariamente, procedência do pedido inicial.

Colaciona com a peça relatório de chamadas, acórdãos com entendimento favorável ao uso de telas do sistema eletrônico como prova e o certificado
Sox Copy,
pugnando para que essas provas sejam consideradas.

Assevera que a presunção da veracidade dos fatos narrados na exordial é relativa e deve pautar-se em outras circunstâncias dos autos em razão do princípio do livre convencimento motivado.

Da análise dos autos, verifico que razão não assiste à Apelada, pois ao revel é assegurado o direito de produção de provas, desde que o faça no momento oportuno qual seja, na fase de instrução processual.

Em 04/11/2020, após ter sido citada, a Apelante apresentou pedido de habilitação nos autos e depois disso manteve-se silente até interpor este Recurso de Apelação (28/09/2021).

A sentença foi prolatada em 1.º/09/2021, aproximadamente 10 (dez) meses após sua primeira manifestação. Logo, teve tempo suficiente para requerer a juntada de provas, ainda que o prazo para apresentação de defesa já tivesse se escoado.

É cediço que o art. 435 do CPC permite a juntada de documentos
novos
a qualquer tempo, porém, necessário que se comprove a impossibilidade de fazê-lo no momento oportuno, o que não foi demonstrado pela Apelante que se restringiu a ratificar a perda do prazo para apresentação de defesa.

O
documento de comprovação (RELATÓRIO DE CHAMADAS)
juntado no Id 121347959, anexo às razões recursais, traz em seu bojo a informação de que foi solicitado em 16/09/2020, ou seja, quase 01 (um) ano antes da prolação da sentença (1.º/09/2021), logo, não se trata de documento novo.

O certificado
Sox Copy
é de 20/02/2020, ou seja, é bem anterior à prolação da sentença e, além disso, comprova a qualidade da empresa, mas nada revela sobre as circunstâncias que permeiam a causa.

Repiso: a Apelante não apresentou nos autos qualquer motivo de impedimento para a juntada extemporânea desses documentos, o que resulta na descaracterização de documentos novos e no reconhecimento da preclusão.

Nesse sentido a jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTEMPESTIVIDADE DO EMBARGOS – REVELIA MANTIDA – PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO E ARGUMENTOS FÁTICOS –JUNTADA EXTEMPORÂNEA NÃO JUSTIFICADA NA FORMA DO ART. 435 DO CPC - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. É possível a apresentação de documentos após a petição inicial e a contestação quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, conforme prevê o parágrafo único do art. 435 do CPC.
2. Na hipótese, a ré/apelante juntou documento de atendimento médico de seu advogado com data de um mês antes do fim do prazo para defesa, o que foi arguido em impugnação. O juízo então determinou que as partes especificassem as provas para comprovação dos fatos controvertidos, tendo a ré quedado-se inerte.
Somente neste apelo, e sem qualquer justificativa para a juntada extemporânea, a ré traz aos autos laudo da endoscopia com declaração do médico quanto ao erro de digitação.

3. Acolhida preliminar de preclusão arguida em contrarrazões.
4. Mantida a revelia da ré/apelante declarada na sentença, obstando a análise das questões exclusivamente fáticas de defesa também em virtude da preclusão.
(TJMS. RAC: 08008963120188120014. Órgão julgador: 4.ª Câmara Cível. Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel. Julgamento: 11/11/2020. Publicação: 15/11/2020 - sem destaque no original).

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
- DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - MARCO INICIAL - EVENTO DANOSO - SÚM. 54/STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

[...]".
(TJMT. AGRAVO INTERNO 1002204-23.2016.8.11.0045. Órgão Julgador: Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado. Relator: Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 19/08/2020. Publicação: DJE 19/08/2020 - sem destaque no original).

Portanto, não assiste razão à Apelante em seu pedido de relativização da revelia e, também, na juntada de provas com as razões de Apelação, visto que operada a preclusão.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Simone da Silva Batista
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
em desfavor de
Telefônica Brasil S.A.
e alegou que, apesar de ser cliente da Apelada e titular da linha telefônica móvel (66) 99973-7202, plano
Smart Vivo Controle Plus 200,
desconhece o débito no valor de
R$ 65,70 (sessenta e cinco reais e setenta centavos)
que ensejou a inclusão do seu nome no rol de restrição ao crédito do SERASA
EXPERIAN
, referente a dívida vencida em 10/01/2016, conforme extrato de Id 12511567.

Na intenção de comprovar que não possuía qualquer débito em aberto com a Apelante, apresentou as faturas de novembro e dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016, março e abril de 2017, outubro de 2019 a abril de 2020, julho e agosto de 2020, devidamente quitadas.

Inclusive, dentre as faturas está a vencida em 26/01/2016, no valor de R$ 31,99 (trinta e um reais e noventa e nove centavos) acompanhada do comprovante de pagamento.

Aduziu que jamais recebeu qualquer cobrança da Apelante ou teve os serviços de telefonia suspensos por falta de pagamento. No entanto, foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SERASA
EXPERIAN
.

Assim, no ajuizamento da ação pleiteou, em tutela de urgência, a retirada da restrição de seu nome, o que foi indeferido, nos termos da decisão de Id 125115776; no mérito, pugnou pela procedência dos pedidos e pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao ônus da sucumbência, além de requerer os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Citada, a Apelada apresentou pedido de habilitação nos autos em 04/11/2020 e nada mais.

Em 1.º/09/2021, veio sentença de procedência dos pedidos, na qual o Juiz
a quo
decretou a revelia da Apelante, declarou a inexistência do débito, condenou a Recorrente a indenizar a Apelada por danos morais arbitrados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (inscrição indevida do nome da Apelada nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito).

Além disso, condenou a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) da condenação.

Irresignada, a
Telefônica Brasil S.A.
recorre.

Feita a digressão fático-processual das circunstâncias que permeiam a causa, passo à análise das razões recursais.

Cumpre ressaltar que, pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

O Código de Defesa do Consumidor também é claro ao dispor sobre a responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

É cediço que a negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é vista como situação ensejadora do dever de indenizar, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DÉBITO. DANO MORAL. PLANO TELEFONIA MÓVEL. TRANSPARÊNCIA. INFORMAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta ou de comportamento positivo de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo. A existência dos danos morais no caso vertente é in re ipsa, ou seja, decorre automaticamente da negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, sendo prescindível a comprovação de efetivo prejuízo, na medida em que o mesmo é presumido. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada com razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMG. RAC: 10035170090001001. Órgão julgador: 14.ª Câmara Cível. Relator: Estevão Lucchesi. Julgamento: 13/06/2019. Publicação: 26/06/2019).

Na hipótese, configurado o dano moral indenizável, fixou-se reparação no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Além disso, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, por isso, deve ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sabe-se que em se tratando de dano moral, não há indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a ser concedida em decorrência do prejuízo extrapatrimonial; isso sem contar com o fato de que essa verba tem, também, caráter de reprovação do ato.

Em outras palavras, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”
, não deve fixar a verba em quantia
“tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Deve considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na espécie, considerando todas as circunstâncias que permeiam o caso, o valor da dívida (R$ 65,70 – sessenta e cinco reais e setenta centavos), a decretação da revelia da Apelante, a qualificação da Apelada como auxiliar administrativo, as condições econômicas da empresa recorrente, em especial a pequena repercussão causada à Apelada, tenho que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
melhor atende ao caso, pois guarda simetria com o abalo moral sofrido, além de o montante ser suficiente para atender à dúplice função, compensatória e preventiva, e não significar enriquecimento sem causa.

Portanto, reformo a sentença vergastada tão-somente para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora fixados na sentença, verifico que a razão não assiste à Apelante quando alega que devem incidir desde o arbitramento, porém, a data inicial de incidência deve ser reformada, porque é sabido que no caso de dano moral decorrente de responsabilidade
contratual
, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ.

Sendo essa a orientação que vem sendo mantida pela Corte Superior (STJ. AgInt no AREsp 1728093 RJ 2020/0172673-3. Relator Ministro Raul Araújo. Julgado em 08/02/2021. Publicado em 23/02/2021).

Portanto, reformo a sentença para constar que os juros de mora incidem a partir da citação.

Logo, a sentença vergastada merece reparos quanto ao valor arbitrado para a indenização por dano moral e, também, no que se refere à data inicial de incidência dos juros de mora, que deve ser desde a citação.

No que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, verifico que a razão não assiste à Apelante porque, na espécie, o Juiz
a quo
vinculou o percentual de 20% (vinte por cento) ao valor da condenação que corresponde à indenização por danos morais.

O art. 85, § 2º do CPC assim dispõe:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, os critérios estabelecidos no mencionado artigo não podem ser valorados de forma abstrata, sem qualquer conotação com o caso concreto. Vale dizer, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho do causídico, sob pena de inviabilizar o exercício da profissão.

A meu sentir, diante do que preconizam os incisos I, II, III e IV do dispositivo acima mencionado, reputo adequada a verba honorária arbitrada na sentença.

Diante das circunstâncias, considerando o tempo entre o ajuizamento da demanda até a sentença (09/2020 a 09/2021), a natureza do debate (declaratória e indenizatória), o lugar da prestação do serviço (Santo Rondonópolis/MT), a importância da pretensão (inexistência de débito e negativação indevida do nome), e o valor da condenação, tenho que o percentual de 20% (vinte por cento) atende perfeitamente ao caso concreto.

Diante dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, reduzo o valor da indenização por dano moral para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
e altero a data inicial dos juros de mora, a fim de que seja desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos, porque estamos notando várias ações contra a Telefônica, cujos débitos questionados são de aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) e recebem de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização de danos morais.

No presente caso, o valor da dívida que gerou a inclusão do nome da apelada no rol de inadimplentes é de R$ 65,70 (sessenta e cinco reais e setenta centavos), o juiz condenou a apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e a Desembargadora Clarice reduziu para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pode ser que esteja havendo captação de clientes, porque as petições iniciais dos processos são idênticas.

Peço vista para melhor análise.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2° VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE JUNHO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

SESSÃO DE 29 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 08/06/2022, ocasião em que a eminente relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva,
proveu parcialmente
o recurso
da requerida apenas para reduzir o valor da condenação pelos danos morais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e para
alterar a data inicial dos juros de mora, a fim de que seja desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos entendendo inicialmente tratar-se de demanda de massa, contudo, após a releitura, chego à conclusão diversa, porquanto a autora confirma a relação jurídica com a apelante sustentando ser titular da linha telefônica móvel nº 66-9-9973-7202 PLANO SMART VIVO CONTROLE PLUS 200, discordando apenas quanto à existência do débito de R$ 65,70 que deu origem à negativação de seu nome pela recorrente.

Sustenta não possuir qualquer débito com a requerida, ressaltando ser indevida a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, portanto, faz jus à reparação pelos danos suportados.

Pois bem.

Conquanto divirja da eminente relatora quanto à possibilidade e/ou relativização de produção de provas junto às razões da apelação, desde que à parte contrária tenha sido oportunizada a manifestação, como acontece no caso dos autos, no mérito, acompanho o voto da relatora para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais.

Isso porque, a apelante não logrou comprovar suas alegações quanto à regularidade do débito de R$ 65,70, supostamente originado da troca de plano realizado pela autora em janeiro de 2016 que teria gerado duas faturas no mesmo mês e apenas uma teria sido devidamente adimplida.

Inclusive, relata a recorrente que enviou carta de cobrança à autora informando os valores em aberto, contudo, nada colaciona aos autos, apenas os relatórios de chamadas originadas e recebidas, o que de todo é irrelevante para a hipótese dos autos, posto que a autora reconhece a relação jurídica e a efetiva utilização dos serviços de telefonia móvel, inclusive apesentando comprovantes de tarifas pagas.

Desse modo, acompanho a relatora para reconhecer a inexigibilidade do débito discutido nos autos e para determinar a exclusão dos dados da autora dos órgãos de proteção ao crédito, obrigação, aliás, que a requerida noticia no ID nº 125123657, já haver cumprido.

Contudo, ouso apresentar pequena divergência do voto no que se refere ao
quantum
indenizatório devido a título de danos morais, entendendo como montante apto a promover a reparação devida o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), considerando o pequeno valor da inscrição indevida, qual seja, R$ 65,70, vez que já há entendimento jurisprudencial no sentido de que descontos ínfimos não são capazes de gerar dano moral.

A propósito, acerca da matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CONSTATAÇÃO – CÓPIA DE CONTRATO DIVERSO DO MENCIONADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipóteses de desconto ínfimo no benefício previdenciário da autora, é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-
(N.U 1020821-21.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. MAJORAÇAO DA INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS” – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a restituição simples de todo o valor descontado referente ao seguro “Bradesco Vida e Previdência” e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. 2. Pretensão recursal é a majoração da indenização dos danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3. Não juntado aos autos o contrato deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças e impondo-se a restituição do valor cobrado indevidamente. 4.
O simples desconto de valor ínfimo não é causa apta a causar-lhe dor, sofrimento ou humilhação, não havendo que se falar, pois, em dano moral in re ipsa, o que conduziria a improcedência do pedido inicial, no entanto, a sentença deve ser mantida face a proibição da reformatio in pejus, por se tratar apenas de recurso do autor
. 5. Sentença reformada em parte. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1000477-64.2020.8.11.0085, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

De todo o exposto, com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, divergindo da e. relatora apenas no
quantum
a título de danos morais, reduzindo-o para R$ 1.000,00 (hum mil reais).

É como voto.-

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA)

Retifico meu voto para acompanhar o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2° VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022